Tribunal: TJBA
Processo: 8026495-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026495-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS PAULO GUEDES FERNANDES Advogado(s): ROMERIO FERNANDES ARAUJO FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM 2025.1). ATO ADMINISTRATIVO DE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO RACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS PAULO GUEDES FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guanambi que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na Ação Ordinária nº 8002202-49.2025.8.05.0088. O agravante pretende a anulação dos atos administrativos da Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça da Bahia e de sua Comissão Recursal, que indeferiram a validação de sua autodeclaração como pessoa parda para fins de participação no sistema de cotas do 3º Exame Nacional da Magistratura (ENAM 2025.1). Alega ilegalidade, ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando a presença dos requisitos da tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão de tutela provisória visando suspender os efeitos dos atos administrativos que indeferiram a autodeclaração racial do agravante e determinar sua validação judicial imediata. III. Razões de decidir 3. As comissões de heteroidentificação possuem legitimidade e discricionariedade técnica para aferição do pertencimento racial, conforme reconhecido pelo STF na ADC nº 41, que declarou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa e a legalidade dos procedimentos de heteroidentificação. 4. A autodeclaração racial tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante decisão administrativa fundamentada, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 5. As decisões das Comissões de Heteroidentificação e Recursal do TJBA foram devidamente motivadas, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou arbitrariedade apta a justificar intervenção judicial imediata. 6. A tutela provisória não se presta à revisão de conclusões técnicas obtidas por comissão especializada, sobretudo em fase de cognição sumária, sendo necessária dilação probatória para eventual análise judicial aprofundada. 7. O alegado perigo de dano, decorrente da perda de oportunidade de participar do certame como cotista, não se sobrepõe à necessidade de preservação da regularidade e legitimidade do procedimento administrativo. 8. A concessão indevida da tutela poderia comprometer a finalidade das políticas públicas de ação afirmativa, destinadas a beneficiar pessoas efetivamente pertencentes ao grupo racial protegido. 9. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002202-49.2025.8.05.0088, em que figura como agravante MARCOS PAULO GUEDES FERNANDES e agravado o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível competente] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, Desª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora